Tribunal: STF
Processo: HC 218229
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Augusto Reis Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    A petição inicial, redigida por profissional da advocacia, limita-se a afirmar que, no juízo processante, “o paciente foi absolvido da imputação que o Ministério Público o fez, conforme denúncia nos autos supracitados, porém já em fase recursal o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá reformou a decisão, condenando o paciente a 9 anos e 4 meses de prisão [...]”. (pág. 2 da petição inicial).



    Em seguida, sustenta que “o recurso aqui apresentado fundamenta-se no atual entendimento de que a prisão após a condenação criminal em segunda instância não pode autorizar, determinar, impor mandado prisional por força de entendimento atual do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. (pág. 2 da petição inicial).



    Requer, ao final, a concessão da ordem “para que seja revogada a ordem de prisão em desfavor do aqui paciente, […] RESTABELECENDO ASSIM O DIREITO DO PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE”. (pág. 3 da petição inicial).



    Entretanto, este pleito não deve prosseguir. 



    Isso porque a defesa não traz nenhum fundamento suficiente para embasar o pedido formulado, além de não esclarecer se tal requerimento foi antes indeferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a consubstanciar ato coator passível de exame por esta Suprema Corte, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. Não instrui o pedido sequer com cópia da decisão questionada, nem mesmo indica o número do processo ajuizado no STJ.



    Nos termos do § 1° do art. 654 do Código de Processo Penal - CPP, a petição inicial deverá conter: a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça; b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor; c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.



    O art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, por sua vez, praticamente repete os mesmos requisitos, assim elencados em seus incisos: i – o nome do impetrante, bem como o do paciente e do coator; ii – os motivos do pedido e, quando possível, a prova documental dos fatos alegados; iii – a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever.



    É ilustrativo, a esse respeito, o seguinte precedente:



    “HABEAS CORPUS. - INICIAL CONFUSA QUE NÃO INDICA QUALQUER COAÇÃO ILEGAL QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL TIDO POR ELA COMO COATOR. PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 67.939/SP, Rel. Min. Moreira Alves).



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator